Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DE CRISTINANEY DE ASSIS E PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DE GLÊNIO JOSÉ.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois os acusados, por meio de imobiliária, entabularam contrato de venda de imóvel com as vítimas, receberam o sinal do negócio e desapareceram.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Recursos conhecidos, não provida a apelação de CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO e parcialmente provida a de GLÊNIO JOSÉ SOUSA CARVALHO.